Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707721-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUZA DIAS DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA NEUZA DIAS DE FRANCA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0703258-14.2024.8.07.0018, determinou a expedição de RPV “em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 218933511 – autos originários): I - Ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0728926-41.2024.8.07.0000 (ID 224557423), CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar o levantamento do sobrestamento determinado na origem e o regular prosseguimento do feito executivo. Ante o exposto , Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por EXEQUENTE: MARIA NEUZA DIAS DE FRANCA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime(m)-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Ressalte-se que os honorários advocatícios de sucumbência, nesta fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Impende registrar que o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. VI - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VII - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. VIII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. IX - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. X - Vindo aos autos comprovante de depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência via Bankjus. XI - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XII - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XII - Intimem-se as partes. Em suas razões recursais, o Agravante alega que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título formado nos autos do processo no 32159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Com isso, promoveu o cumprimento de sentença coletivo, tendo o juízo fazendário recebido o cumprimento de sentença e determinado a expedição de RPV, condicionada à renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos para títulos executivos judiciais consolidados até 19/06/2020 (data da publicação da Lei Distrital no 6.618/2020) e a vinte salários mínimos para aqueles consolidados após 19/6/2020. O Agravante alega que há nova Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Argumenta que as leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data da sua criação, aos processos em curso, no entanto, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas. Portanto, não podem os efeitos da nova Lei no 6.618/2020 atingirem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF, e o art. 6o da LINDB. Em seu entender, a nova Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Além disso, afirma que os §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo (ou tutela de urgência) para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020. Invoca o caráter alimentar das verbas requeridas. As custas foram recolhidas (ID 69388630). Em análise preliminar (ID 69425406), esta Relatoria intimou o Agravante para se manifestar sobre o interesse recursal no julgamento da presente demanda, tendo em vista que na decisão recorrida o Juízo de origem apenas estabeleceu critérios para expedição de RPV, nos termos da lei. Em petição (ID 69872205), o Agravante alegou que a decisão de ID 225025975 proferida no cumprimento de sentença originário indeferiu o pedido dos exequentes quanto expedição de requisições de pequeno valor nos termos da Lei 6.618/2020. Sustentou permanecer o interesse recursal dos agravantes, eis que o juízo fazendário, ao entender pela inaplicabilidade imediata da lei vigente, inobservou os dispositivos jurídicos infra e constitucionais que permitem a criação de leis próprias para o teto de RPV, as quais devem ser aplicadas de forma imediata nos processos em curso, ressalvadas a proteção das decisões consolidadas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses de decisões interlocutórias previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva, quais sejam: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento quanto à natureza mitigada das hipóteses estabelecidas no mencionado dispositivo processual. Fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, a hipótese não se enquadra em decisão a respeito do mérito, sobretudo porque o ato judicial não se reveste de conteúdo decisório. A decisão agravada considerou o acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0728926-41.2024.8.07.0000 (ID 224557423) e: I. recebeu o pedido de cumprimento de sentença, II. determinou a intimação do executado, e, III. apresentada a impugnação, intimou a credora a se manifestar, bem como IV. determinou que, não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, fossem os autos remetidos à Contadoria Judicial; V. ressaltou que os honorários advocatícios de sucumbência somente serão devidos em caso de impugnação; VI. determinou a expedição do RPV de acordo com a planilha apresentada; VII. determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020; VIII. deferiu o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora; dentre outras medidas de impulsionamento do cumprimento de sentença. Desse modo, verifica-se que na decisão recorrida o Juízo de origem apenas estabeleceu critérios para expedição de RPV, nos termos da lei. Ao contrário do que alegou o Agravante na petição de ID 69872205, a decisão agravada não efetuou o indeferimento do pedido dos exequentes quanto a expedição de requisições de pequeno valor, mas tão somente recebeu o pedido de cumprimento de sentença e impulsionou o feito para o seu trâmite regular após o levantamento do sobrestamento determinado pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0728926-41.2024.8.07.0000 (ID 224557423). A decisão agravada não revela conteúdo decisório na medida em que apenas dá andamento ao processo. Assim, o referido ato judicial possui natureza de despacho, não cabendo agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.001 do CPC, não cabe recurso de despacho de mero expediente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a decisão que recebe o cumprimento de sentença e impulsa o feito é matéria alheia às hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, por não se tratar propriamente de decisão interlocutória. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1737411, 07119283220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, patente o não cabimento do agravo de instrumento como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem, em vista da ausência de conteúdo decisório próprio das decisões interlocutórias. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, diante da manifesta ausência de cabimento deste recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. É como voto. Brasília, 21 de março de 2025 16:30:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador